Tribunal: STF
Processo: MS 38060
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Atuação substitutiva. Art. 14 c/c o art. 13, viii, ambos do ristf. Comissão Parlamentar de Inquérito. CPI-Pandemia. Quebra de sigilos telefônico e telemático. Pedido liminar de suspensão da medida. Ausência de fumus boni iuris. Fato determinado, pertinência temática e indicação de causa provável. Observância do dever de fundamentação. Pedido subsidiário. Acolhimento. Necessidade de preservação do sigilo. Liminar, em parte, deferida.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Mateus Matos Diniz, neste ato representado pela Advocacia-Geral da União, contra deliberação emanada da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPI da Pandemia), consistente na quebra dos seus sigilos telefônico e telemático, em razão da aprovação do Requerimento 1.036/2021.
    2. Em breve resumo, sustenta-se a ilegalidade da medida, pois: (i) apoiada, a decisão parlamentar, em razões genéricas, sem especificação de quais “depoimentos, informações e documentos” demonstrariam a participação do impetrante na disseminação de notícias falsas; (ii) “inexiste a indicação de fato ou ato concreto e específico realizado pelo impetrante, capaz de motivar adequadamente a devassa de seus dados”; (iii) aprovou-se em bloco uma série de requerimentos, sem que individualizadas as fundamentações; (iv) o impetrante não foi previamente convocado a prestar esclarecimentos; (v) seria inadequada, por não revelar pertinência com o objeto investigado, e desnecessária, porquanto não demonstrada a ausência de alternativas probatórias menos invasivas; (vi) caracterizada tentativa de devassa, realizando-se a quebra com o intuito de justificá-la posteriormente, a partir de eventuais achados; e (vii) ofensa ao postulado da reserva de jurisdição, bem como aos arts. 2º e 4º da Lei nº 9.296/1996.
    3. À guisa de demonstrar a presença dos requisitos da plausibilidade do direito e do perigo da demora, o impetrante consigna o que se segue (evento 1, fls. 45-47):
    “O entendimento do Supremo Tribunal Federal é pacífico no sentido de exigir a adequada fundamentação das decisões proferidas no âmbito das CPIs em casos de quebra de sigilos de dados, bancários, fiscais e telefônicos. Além do que, há uma nítida confusão entre as naturezas dos sigilos objetos de requisição pela CPI, misturando as hipóteses de quebra de dados telefônicos com os registros/dados telefônicos, o que seria inviável, por exigir reserva de jurisdição. Assim, resta configurado o fumus boni iuris do presente mandado de segurança. 
    A presença da probabilidade do direito invocado também foi devidamente amparada na ausência de motivação suficiente para a quebra do sigilo, eis que não houve qualquer menção à pertinência temática da diligência de quebra de sigilo com o objeto a ser investigado. 
    O fumus boni iuris também se revela presente, pois ainda que fosse permitido teoricamente a quebra dos registros telefônicos, não houve qualquer fundamentação a respeito da necessidade da medida ou que o resultado a ser apurado não pudesse ser passível de confirmação por nenhum outro meio ou fonte lícita de prova; operou-se a requisição da quebra dos sigilos com base exclusivamente na pressuposição genérica de que o impetrante faria parte de uma suposto gabinete que propagaria informações falsas sobre a pandemia, o que, conforme já demonstrado, não se revela suficiente para uma medida de extrema gravidade. 
    Também se configura presente o periculum in mora, considerando que, caso não deferida a concessão da medida liminar aqui vindicada de forma incontinenti, restará à inocuidade os direitos fundamentais à intimidade, privacidade e ao sigilo de comunicações.
    (…)
    Importa ressaltar que a não concessão de medida liminar também possui sérios riscos de violação de outras prerrogativas constitucionais, que norteiam e comando o devido processo legal, além da dignidade e intimidade da parte impetrante.”
    4. Nesse contexto, o impetrante postula a concessão de medida liminar, nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, o impetrante requer:
    (i) a concessão de medida liminar inaudita altera parte para o fim de que seja suspensa a eficácia da decisão proferida pela Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pandemia, em sessão realizada no dia 30/06/2021, no que tange à aprovação do Requerimento nº 1.036/2021, que determinou a quebra de sigilo telefônico e de dados telemáticos de sua titularidade;
    (ii) subsidiariamente, e em observância ao princípio da reserva de jurisdição e aos limites de atuação da comissão parlamentar de inquérito, requer seja determinada a restrição da quebra de sigilo de dados de titularidade do impetrante ao item ‘a’ do Requerimento nº 1.036/2021;
    (iii) ainda em sede de pedido subsidiário, requer seja determinada a garantia do sigilo de todos os dados privados da parte impetrante que não tenham nenhuma relação com o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito, sendo vedada a sua divulgação e/ou utilização. No que toca aos dados eventualmente correlacionados à CPI, requer seja também assegurado, nos termos que previsto no art. 144 do Regimento Interno do Senado, o acesso restrito de tais dados somente aos parlamentares que participam da comissão.”
    4. O feito foi distribuído, em 09.7.2021 (no curso, pois, do recesso judiciário), à Relatoria do Ministro Edson Fachin (evento 11). 
    5. No dia 12.7.2021, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, no exercício da competência prevista no art. 13, VIII, do RISTF, solicitou informações prévias à autoridade impetrada, para melhor subsidiar o exame da liminar requerida (evento 12).
    6. As informações foram encaminhadas, no dia 14.7.2021, por meio da Petição 71.730/2021 (evento 15), em cujo âmbito a autoridade impetrada defende a validade do ato impugnado. Sustenta, em síntese, a natureza política da investigação parlamentar, voltada a subsidiar o exercício das demais competências constitucionais do Congresso Nacional. Reputa adequados os fundamentos empregados para a quebra de sigilo. Afirma que a decisão questionada apoiou-se “em fatos públicos e notórios”. Vislumbra, na pretensão formulada pela parte Impetrante, ofensa ao princípio da separação de poderes, uma vez que a avaliação da necessidade da medida restritiva constituiria matéria interna corporis e, por isso, imune à sindicância judicial.
    7. Em 16.7.2021, ante a suspensão dos trabalhos da CPI durante o recesso parlamentar, o Ministro Luiz Fux entendeu “afastada a previsão de atuação da Presidência deste Supremo Tribunal Federal, em substituição ao juiz natural do feito, no regime de plantão” e determinou, em consequência, o envio dos autos ao gabinete do Ministro Relator (evento 18).
    8. Irresignada, a parte impetrante peticionou nos autos, em 22.7.2021, para reafirmar a urgência da medida liminar requestada, a justificar a atuação do juízo plantonista, uma vez que, a despeito do recesso congressual, a CPI permaneceria a receber e examinar os documentos por ela requisitados, inclusive os de natureza sigilosa. Pugnou pela suspensão da eficácia da medida questionada pelo menos “até que o Ministro relator deste writ decida acerca do pedido de medida liminar feito na exordial”(evento 20). 
    9. Na sequência, os autos vieram conclusos a esta Vice-Presidência, no exercício da Presidência, por força do art. 13, VIII, c/c o art. 14, ambos do RISTF.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. De partida, anoto que – tendo presentes as informações adicionais prestadas, no dia 27.7.2021, às 23h50min, no âmbito do MS 38.050/DF, pelo Presidente da CPI da Pandemia, nas quais a autoridade impetrada confirmou que, de fato, os documentos em posse da Comissão continuam sendo analisados, pela assessoria parlamentar, durante o recesso legislativo (evento 28 do MS 38050) – se acha caracterizada a situação de urgência prevista no art. 13, VIII, do RISTF, em ordem a autorizar o exame, durante o Plantão Judiciário, do pedido liminar formulado nesta impetração.
    2. Antes, porém, de abordar os traços específicos da controvérsia posta no presente mandado de segurança, que perpassa o relevante instituto constitucional das Comissões Parlamentares de Inquérito e seu âmbito de atuação, e envolve tema sensível, entendo oportuno realçar, como tenho feito em mandados de segurança outros, a mim distribuídos e também impetrados contra atos da CPI da Pandemia, alguns aspectos de ordem teórica que norteiam o equacionamento da matéria. 
    As Comissões Parlamentares de Inquérito são órgãos essenciais à dinâmica do Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição Federal de 1988, constituindo um dos mecanismos de freios e contrapesos (checks and balances) que estruturam o sistema pátrio de separação dos poderes.
    Desempenham uma atividade que não é típica, mas é ínsita ao Poder Legislativo: a de investigar, de modo amplo, quaisquer fatos determinados que interessem à vida constitucional do país (PINTO FERREIRA, Luís. Comentários à Constituição brasileira. 3º volume. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 103) e que envolvam o exercício das atribuições constitucionais outorgadas ao Parlamento. Como observa José Bezerra Alves (Comissões parlamentares de inquérito: poderes e limites de atuação. Porto Alegre, Sérgio Fabris, 2004, p. 101), em sua monografia sobre o tema:
    A atividade de investigar, exercida pelo Poder Legislativo, é tida como um poder natural, uma atividade ínsita do poder de legislar ou uma faculdade implícita das Câmaras, em sistemas presidencialistas e parlamentaristas, razão por que muitos Estados não se preocuparam, até o presente momento, em estabelecer tal competência nos respectivos textos constitucionais, como é o caso da Inglaterra – que a rigor sequer tem constituição –, dos Estados Unidos e da Argentina, dentre outros. 
    No Brasil, as Comissões Parlamentares de Inquérito são consagradas expressamente pela Constituição de 1988, que lhes conferiu “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”:
    Art. 58 [...] 
    § 3º - As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.
    Observa-se, do preceito acima transcrito, que a criação de CPI condiciona-se, a teor do art. 58, § 3º, da Constituição da República, à satisfação de três requisitos taxativos de natureza constitucional: (i) requerimento de um terço dos membros da Casa Legislativa; (ii) prazo certo e (iii) apuração de fato determinado, como, aliás, reconhece o Plenário desta Suprema Corte (MS 24.849/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.9.2006; MS 37.760-MC-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, pendente de publicação, v.g.).
    Como podem ser criadas por requerimento de apenas um terço dos congressistas, as Comissões Parlamentares de Inquérito exercem importante papel no regime democrático, permitindo à minoria dos parlamentares controlar a licitude dos atos praticados pela maioria e até mesmo a legitimidade dos atos praticados pelos demais órgãos do Poder Legislativo ou do Poder Executivo (MS 24.831/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 04.8.2006).
    Não obstante a importância e a relevância de suas funções institucionais e de sua atuação, as Comissões Parlamentares de Inquérito estão sujeitas a limites jurídicos, sobretudo quando interferem na esfera privada dos cidadãos. A expressão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais – apesar de sua manifesta atecnia – evidencia a necessária subordinação das CPIs aos condicionamentos que o Poder Judiciário deve observar no exercício de sua função instrutória, sob pena de flagrante nulidade (MS 25.668/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 04.8.2006).
    Desse modo, as Comissões Parlamentares de Inquérito devem respeito aos direitos fundamentais das pessoas, às leis da República, “ao princípio federativo, e, conseqüentemente, à autonomia dos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, cujas gestões da coisa pública devem ser fiscalizadas pelos respectivos legislativos” (MORAES, Alexandre de. Limitações constitucionais às comissões parlamentares de inquérito. “In” Revista de Informação Legislativa do Senado Federal, n. 146, 2000, p. 281-289).
    3.  A atenta leitura do preceito constitucional (art. 58, § 3º, da Lei Maior) – a reverenciar, em sua concepção, a teleologia do instituto, e sem ignorar, em sua prudência, os consensos, tradições e pressupostos resultantes da secular prática das CPIs –, autoriza, a meu juízo, a convicção de que a exigência de “fato determinado” implica vedação a que se instale CPI para investigar fato genérico, difuso, abstrato ou de contornos indefinidos.
    Fato determinado, unitário ou múltiplo, é aquele devidamente descrito no requerimento que dá origem à CPI com objetividade suficiente para permitir o adequado desenvolvimento da missão confiada à Comissão de Inquérito.
    Prestigiando tal perspectiva instrumental do conceito – que supera a aparente dicotomia entre fato singular e fatos múltiplos para se concentrar na sua contraposição a fato descrito de modo inespecífico, genérico, indeterminado –, a jurisprudência desta Casa assinala que, mesmo na hipótese de fatos múltiplos, e desde que determinado cada um deles, resta atendida a exigência constitucional, inexistindo óbice à instauração da CPI (MS 25.281-MC, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, decisão monocrática, DJ 15.3.2005; MS 26.441-MC, rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 09.4.2007; MS 25.885-MC, Relator Ministro Cezar Peluso, decisão monocrática, DJ 24.3.2006; SS 3.591-AgR, Ministro Gilmar Mendes, Presidente, decisão monocrática, DJe 20.8.2008; MS 27.496-MC, Relator Ministro Cezar Peluso, decisão monocrática, DJe 25.8.2008; e HC 71.039/RJ, Relator Ministro Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 06.12.1996).
    4. Conforme anteriormente assinalado, o inquérito parlamentar envolve, de um lado, o exercício de atividade intrínseca do Legislativo e pressupõe, de outro, a observância das limitações inerentes ao poder estatal de investigar.
    Disso decorre consequência importante a respeito do tema versado na presente controvérsia. É que, ao atribuir às CPIs “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”, evidentemente a Constituição Federal não retirou a atividade parlamentar de seu ambiente natural. Afigura-se imprescindível, assim, reconhecer nuances de extensão e/ou profundidade no dever de fundamentação que se reclama da comissão de inquérito – se comparado aos parâmetros adotados na atividade jurisdicional –, para efeito de determinar o afastamento de direitos e garantias fundamentais. 
    Aos membros do Poder Judiciário exige-se, com razão de ser e severidade, motivação inexoravelmente completa, com precisão técnica e profundida analítica, fundamentada em elementos fáticos e em razões jurídicas, com exposição das relações entre as normas aplicadas e os dados do caso concreto, tudo nos termos do art. 93, IX, da Carta Política, do art. 489 do Código de Processo Civil e do art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal. 
    Já em relação às Comissões Parlamentares de Inquérito – formada por agentes políticos oriundos das mais diversas carreiras, não apenas técnicos do Direito –, embora também sujeitas à disciplina normativa prevista no art. 93, IX, da Constituição da República (MS 23.882/PR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 01.02.2002, v.g.), delas não se reclama idêntico rigor, bastando a apresentação de elementos mínimos de identificação do objeto da medida, dos seus destinatários, da sua finalidade e da causa motivadora. Não se exige, portanto, fundamentação exaustiva e de conteúdo exauriente. Nesse sentido:
    CPI – ATO DE CONSTRANGIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO. A fundamentação exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante. Requer-se que constem da deliberação as razões pelas quais veio a ser determinada a medida.
    (MS 24.749/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 05.11.2004) 
    Nessa linha, o Ministro Nelson Jobim, ao indeferir liminar no MS 23.575-MC/DF (DJ 01.02.2000), teceu importantes considerações sobre a necessidade de se examinar, com base em critérios próprios, a adequação dos fundamentos veiculados nas decisões tomadas pelas CPIs. Advertiu, naquela oportunidade, que a extensão, pura e simples, dos mesmos critérios comumente adotados para aferir-se a legitimidade das decisões judiciais pode levar ao equívoco de considerar-se insuficientes argumentos perfeitamente adequados à atividade desenvolvida pelo Parlamento, no âmbito de uma investigação legislativa. Colho passagem de referida decisão:
    Uma coisa é o fundamento político ou jurídico de uma decisão.
    Outra, é não ter fundamento algum.
    O que se exige é a fundamentação de uma decisão.
    O que não se permite é a decisão arbitrária, porque sem fundamentação.
    No mesmo MS 23446-6 fiz distinção entre o processo decisório judicial e o processo decisório das Casas Políticas.
    Disse não se poder "... fazer uma paridade entre o processo decisório judicial e o processo decisório político no que diz respeito à fundamentação de suas decisões. ... Não se pode pretender ... que a fundamentação da decisão do parlamento tenha a mesma contextura, a mesma forma ou a mesma densidade das decisões do Poder Judiciário. ... o procedimento pelo qual agem os parlamentares é absolutamente distinto do procedimento judicial. ...".
    A fundamentação da decisão política se encontra em qualquer peça ou momento do procedimento.
    Pode se encontrar no próprio projeto, no requerimento, na indicação, no parecer e na emenda - que são os tipos de proposições parlamentares -.
    Pode decorrer do debate quando da votação da matéria.
    O certo é que as decisões parlamentares não estão sujeitas às regras que disciplinam as decisões judiciais que impõem relatório, fundamentos e dispositivo (CPC, art. 458).
    O procedimento parlamentar é outro.
    O procedimento de tomada de decisões é outro.
    Logo, não se lhe aplica as regras de processo judicial, que é diverso.
    No entanto, não se conclua que a decisão parlamentar possa ser arbitrária e sem nenhum fundamento.
    Não se confunda inexistência de fundamentação com topologia da fundamentação.
    Para as decisões judiciais, a lei impõe uma topologia própria e específica para os seus fundamentos.
    Não é o caso da decisões parlamentares.
    A localização dos fundamentos pode e é difuso.
    Os fundamentos podem se encontrar em diversos locus do processo decisório.
    É o caso do autos.
    A medida acauteladora, informa o Presidente da Comissão (fls 71) decorreu de:
    (a) acusações oferecidas via "0800 disque Câmara" (fls. 74);
    (b) acusação escrita de AMS Eventos Esportivos S/C Ltda (fls. 75);
    (c) depoimento de Maria Neusa Nascimento (fls. 185 a 203), com a presença do investigado;
    (d) depoimento do Sr. Albery Spinola Filho (fls. 138 a 158), também com a presença do Investigado;
    (e) elementos contidos nas notas taquigráficas de sessão da Comissão.
    Entendeu a CPI - e o juízo é seu porque é ela a titular do poder investigatório - necessária a medida cautelar que foi exercida em relação a bens da pessoa jurídica, dirigida pelo próprio Investigado.
    Por ora, nada a reparar.
    De fato, a Carta Política, quando atribui poderes investigatórios próprios das autoridades judiciais às CPIs, em absoluto altera as diferenças inerentes ao exercício da função legislativa (ainda que sob o prisma da fiscalização) quando comparada à atividade jurisdicional:
    O elemento diferenciador entre o poder investigatório desenvolvido pelo Legislativo e o poder investigatório do Poder Judiciário é a finalidade, que, no primeiro caso, é um propósito legislativo válido, e, no segundo, a aplicação da lei na solução de um litígio, punindo delitos. Um dos perigos de se atribuir aos membros do Legislativo poderes próprios das autoridades judiciárias é o de que, ao contrário do Poder Judiciário, cujas decisões devem ser pautadas pela imparcialidade e pelo equilíbrio na busca da equidade e da justiça justa, o Poder Legislativo, eminentemente político, é movido pelo debate e pela parcialidade. É quase impossível esperar-se que parlamentares, especialmente dispondo de amplos poderes, possam conduzir as investigações acima de suas paixões partidárias e de seus interesses políticos, e até pessoais. 
    (SANTOS, Margaret de Olivaes Valle dos. Comissões Parlamentares de Inquérito e Violações do Direito Fundamental à Privacidade – O papel do Estado Democrático de Direito na garantia dos direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, pp. 241-2). 
     Os Deputados Federais e os Senadores da República, por desempenharem função eminentemente política – sujeita, portanto, a paixões e ideologias político-partidárias –, não se submetem à necessidade de equidistância, imparcialidade e apoio na técnica jurídica stricto sensu. Assim, as deliberações emanadas das Comissões Parlamentares de Inquérito – órgãos do Poder Legislativo – não se amparam em razões estritamente jurídicas, de modo que o controle jurisdicional sobre os atos por elas praticados limita-se às hipóteses de manifesto abuso de poder ou ilegalidade.
    Comungo, desse modo, da premissa lançada pelo Ministro Edson Fachin no julgamento do MS 33.751/DF (Primeira Turma, DJe 31.3.2016), no sentido da existência de “espaço para que o Parlamento se movimente com certa discricionariedade nos quadrantes das diversas possíveis linhas investigativas a serem traçadas”, desde que observada fundamentação mínima. 
    Ressalto, no entanto, que, uma vez evidenciada flagrante ilegalidade, a intervenção do Poder Judiciário no controle do atos praticados das Comissões Parlamentares de Inquérito de forma alguma remete à violação do princípio da separação dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal). A atuação judicial, em realidade, quando realizada dentro das balizas constitucionais e legais, restabelece o equilíbrio entre os poderes de investigação parlamentares e os direitos e garantias individuais, sob a guarda do Judiciário. 
    Sucede que tal controle deve ser exercido com atenção e respeito à discricionariedade política inerente à atuação do Poder Legislativo por meio de seus órgãos parlamentares de investigação, sob pena de a sindicância judicial converter-se em fator de transgressão ao postulado da separação dos poderes, seja pela inviabilização das atribuições investigativas da CPI, seja, ainda, pela intervenção do Poder Judiciário em domínio constitucionalmente reservado, com exclusividade, ao Congresso Nacional. 
    Nessa linha, não é possível desconsiderar, na abordagem jurisdicional da presente controvérsia, que a adoção de filtros excessivamente rigorosos sobre o ônus argumentativo reclamado das CPIs, na edição de seus atos decisórios, tem o potencial de inviabilizar o exercício, pelo Parlamento, dessa relevantíssima atribuição constitucional e de inibir, em consequência, o legítimo desempenho do direito à oposição política. Em tal ocorrendo, esvazia-se a função intrínseca do Poder Legislativo de realizar o controle da Administração Pública e de “colher informações com vista à preparação de projectos legislativos” (GOMES CANOTILHO, J. J. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 636).
    Acentuo que o sigilo de dados telefônicos e telemáticos se encontra, como regra, protegido pelo art. 5º, X, da Constituição da República, e, quanto aos dados informáticos, também pelo art. 7º do Marco Civil da Internet. Não há dúvida, portanto, que tanto a Carta Magna quanto a legislação infraconstitucional atribuem especial relevo à proteção da intimidade, da vida privada e dos dados pessoais.
    Tal constatação, contudo, não enseja sua absoluta inviolabilidade. Existem, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, precedentes que possibilitam às Comissões Parlamentares de Inquérito, por autoridade própria, a quebra de sigilo (MS 23.452/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 12.5.2000, v.g.), desde que tais atos se revistam da necessária e imprescindível fundamentação que, na linha do que assentei acima, não deve ser analisada com o mesmo rigor técnico requerido a atos de natureza jurisdicional. Vale dizer, para a validade jurídico-constitucional da medida adotada pela CPI, indispensável (i) a individualização das condutas apuradas; (ii) a indicação de indícios mínimos de autoria; (iii) o apontamento de causa provável; e (iv) a observância do princípio da proporcionalidade em seus três subprincípios. 
    Sublinho, por relevante, que as Comissões Parlamentares de Inquérito, na linha de precedentes desta Suprema Corte, podem, legitimamente, investigar particulares desde que os atos por eles praticados se revistam de interesse público e se insiram no âmbito de atuação congressual (MS 33.751/DF, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 31.3.2016, v.g.).
    Enfatizo, ainda, que a presente via mandamental não consubstancia meio hábil para reexame e valoração probatória, motivo pelo qual, tal como sucede em habeas corpus, inviável a análise da qualidade das provas documentais e testemunhais reunidas pela CPI, cabendo tão somente juízo quanto à legalidade da fundamentação (MS 23.835/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 01.8.2003, v.g.).
    Saliento, finalmente, que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, integram a fundamentação da decisão de quebra de sigilos o requerimento parlamentar, bem assim o conteúdo da deliberação no momento da votação (MS 23.716/AM, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 18.5.2001).
    5. Passo ao exame, em juízo de delibação, da liminar requerida na presente impetração, relembrando, desde logo, que a medida liminar em mandado de segurança exige, para o seu deferimento, a demonstração inequívoca da plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e do risco de ineficácia da ordem postulada (periculum in mora), caso mantida, até o julgamento final do mandamus, a higidez do ato coator (art. 7º, III, da Lei 12.016/2009). Nessa linha, o Plenário desta Suprema Corte já assentou, em acórdão da lavra do saudoso Ministro Teori Zavascki, que “A concessão de liminar, em mandado de segurança, supõe, além do risco de ineficácia da futura decisão definitiva da demanda, a elevada probabilidade de êxito da pretensão, tal como nela formulada” (MS 31.816 MC-AgR/DF, DJe de 13.5.2013). Espera-se, desse modo, preservar uma relação de “congruência entre a providência liminar deferida e a sentença a ser proferida a final” (GOMES JUNIOR, Luiz Manoel et al. Comentários à Lei do mandado de segurança [livro eletrônico]. 2. ed., São Paulo: RT, RB-8.3). 
    Transcrevo, no que sobreleva, a justificativa constante do Requerimento nº 1.036/2021 (evento 6, fls. 5-10), apontado como ato coator:
    “(...)
    Os depoimentos colhidos até o presente momento, somados às informações e aos documentos disponibilizados a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, apontam existência de um ‘gabinete do ódio’, que defendia a utilização de medicação sem eficácia comprovada e apoiava teorias como a da imunidade de rebanho.
    Conforme notícias recentes divulgadas na grande mídia, a referida pessoa é protagonistas [sic] na criação e/ou divulgação de conteúdos falsos na internet, classificada até mesmo como verdadeira ‘militante digital’, por sua intensa atuação na escalada da radicalização das redes sociais por meio de fake news.
    A pessoa contra quem se busca a quebra e a transferência de sigilo é (ou foi) assessora especial do Poder Executivo. Porém atua no chamado ‘gabinete do ódio’, como a imprensa vem denominando. Segundo consta, a mencionada pessoa está instalada próxima ao Presidente, em sintonia com seus assessores diretos, com objetivo de executar estratégias de confronto ideológico e de radicalização dos ataques nas redes sociais contra adversários.
    Ainda de acordo com as notícias, o grupo influenciou fortemente na radicalização política adotada pelo Palácio do Planalto, interferindo e influenciando ações políticas por meio da divulgação de informações falsas em redes sociais.
    Além de tudo, a pessoa envolvida com as investigações desta CPI pode ser uma das mais conhecidas propagadoras de fake news na internet.
    Com efeito, sua atuação como redatora de conteúdo é questionada, investigada e perquirida desde o início do mandato do Presidente Jair Bolsonaro, por conta de inúmeras notícias falsas veiculadas em páginas específicas, outrossim, distribuídas a esmo por meio de grupos em aplicativos de mensagens.
    Aquela pessoa também ficou conhecida por atuar durante a campanha eleitoral de 2018, próxima ao então candidato Jair Bolsonaro, seus filhos, correligionários e apoiadores. Segundo notícias da imprensa, tendo como principal característica a prática da divulgação de notícias falsas e usando extrema hostilidade para seus adversários, incluindo políticos e jornalistas.
    Portanto, trata-se da quebra e transferência de sitilos [sic] de atores conhecidos pela imprensa, pelo público em geral da internet e por grande parcela da população brasileira, como atuantes na fabricação e divulgação de conteúdo falso, e cujos dados telefônicos e telemáticos serão extremamente válidos para a avaliação dessa Comissão Mista.
    (…)